Tribunal: STF
Processo: Rcl 44372
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edson Fernando da Silva contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0011519-88-2016.5.15.0059, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na Rcl nº 35.816/MA e na Rcl nº 37.740/MA.
    Das razões expostas na peça vestibular, tem-se que Edson Fernando da Silva controverte a irrecorribilidade da decisão que assentou a irrecorribilidade da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por si interposto no Processo nº 0011519-88-2016.5.15.0059, com fundamento no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT.
    O reclamante afirma que, em sede de recurso de revista, suscitou 
    “negativa da prestação jurisdicional (art. 93, inciso IX, da CF); [violação] do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF); [ ] ofensa à proteção ao trabalho, saúde e segurança do trabalhador (arts. 6º, 7º, inciso XXII e XXIII), à lei federal e [ ] dissenso jurisprudencial entre Tribunais Regionais do Trabalho”.
    Informa que apresentou agravo interno contra a decisão que assentou a ausência de “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) das matérias suscitadas, porém o recurso não foi conhecido pelo TST, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.
    Edson Fernando da Silva sustenta que 
    “propõe a presente Reclamação, a qual decorre da não observação ao art. 896-A, § 1º, inciso I, III e IV, da CLT, pelo i. Relator, ou seja, da presença da transcendência/repercussão geral econômica, social e jurídica no processo de Origem, objetivando que o Agravo de Instrumento interposto, seja conhecido e provido, para conceder processamento ao Recurso de Revista acima mencionado, a fim de corrigir a nulidade do presente no v. Acórdão Regional proferido pelo E. TRT 15 (fls. 1079/1084), vez que este deixou de manifestar-se acerca de questões fulcrais e decisivas para a solução da lide, incorrendo em violação aos art. 93, inciso IX, 5º, inciso II, LIV e LV, ambos da CF.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para obstar a certificação do trânsito em julgado do Processo nº 0011519-88-2016.5.15.0059 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar “[a] decisão que negou conhecimento ao Agravo Interno, Agravo de Instrumento e Recurso de Revista”.
    Edson Fernando da Silva pede, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Desde já, registro que a jurisprudência do STF é firme no sentido de não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:
    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).
    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 4.487/PR-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/11)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 4.119/BA-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/11).
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei).
    Por essas razões, não conheço da alegada violação às Rcl nºs 35.816/MA e 37.740/MA.
    Outrossim, compulsados os autos, verifico que a alegada violação aos arts. 5º, inciso LIV e LV; 6º; 7º, inciso XXII e XXIII e 93, inciso IX, da CF foram suscitados como irresignação à decisão do TRT 15 que, da análise dos fatos e provas do Processo nº 0011519-88-2016.5.15.0059, concluiu, in verbis: 
    “O Perito constatou que o reclamante é portador de doença degenerativa em sua coluna vertebral:
    […]
    As funções exercidas pelo reclamante não lhe exigiam esforços anormais de sua coluna vertebral, as fotografias do paradigma, seguidas de descrição minuciosa do Perito Engenheiro, em Id. 0263ed9 - Pág. 4/5, confirmam:
    […]
    As atividades laborais do reclamante como operador de retífica se resumiam a programar a máquina e acompanhar a operação cuidando para que o processo seguisse o projeto, a movimentação e centralização do cilindro a ser retificado era todo automatizado devido suas dimensões e peso, ou seja, não havia postura viciada, flexão da coluna vertebral, uso de força da coluna e membros superiores.
    […]
    Mal físico em grau compatível com a idade, tempo de serviço em diversas empresas e o desequilíbrio constitucional na coluna do reclamante, não havendo razão, fundamento ou circunstância para aplicação do Artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição, reconhecer culpa da empresa e impor-lhe indenizações por danos materiais ou morais. Provido o apelo patronal, fica prejudicada a apreciação do apelo obreiro.
     A incapacidade leve não impede o desempenho das funções laborais por parte do reclamante, capaz de lhe garantir estabilidade convencional na empresa reclamada.” (eDoc. 40, pp. 40 e ss.)
    Assim, razão jurídica não assiste à parte reclamante ao propor a presente reclamação por usurpação da competência do STF pelo TST ao decidir o agravo de instrumento em recurso de revista no Processo nº 0011519-88-2016.5.15.0059, uma vez que a decisão da Justiça do Trabalho, além de fundamentada - em observância à tese do Tema 339 da repercussão geral -, tem natureza eminentemente infraconstitucional e/ou exige reanálise de fatos e provas, insuscetível de conhecimento na via recursal extraordinária.
    Ausente matéria constitucional passível de conhecimento em sede recursal extraordinária no Processo nº 0011519-88-2016.5.15.0059, não há que se falar em usurpação da competência do STF pelo TST ao negar seguimento a recurso de sua competência por ausência do requisito da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. Vide precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Discussão acerca de rescisão contratual. 3. Usurpação da competência desta Corte não configurada. Matéria de índole infraconstitucional. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43877 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente